Tribunal: TJPA
Processo: 0818213-54.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818213-54.2023.8.14.0000

PACIENTE: HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0818213-54.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
PEDRO PAULO DOS SANTOS RABELO, OAB-PA Nº 33.380
.

PACIENTE:
HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

Processo originário nº
0013057-16.2017.8.14.0005.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR
:
Dr.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. ALEGAÇÕES. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO NÃO APRECIADO PELO JUÍZO COATOR. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO NA UNIDADE PRISIONAL. REQUERIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PEDIDO DEVIDAMENTE APRECIADO. COATO COM ASSISTÊNCIA MÉDICA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO
. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal
por necessitar de intenso tratamento de saúde, em razão do acometimento de doença grave; não realização de tratamento a ser oferecido pela casa penal e excesso de prazo para apreciação da do pedido de prisão domiciliar, requerendo, ainda, a concessão de prisão domiciliar.

2.
Após consulta aos sistemas PJE e SEEU, constata-se que nos autos da Ação Penal originaria de nº
0013057-16.2017.8.14.0005
,
o pedido de concessão de prisão domiciliar foi apreciado e indeferido, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA
.

3. “
Ressalto, por fim, que, em 02/07/2019, o apenado já recebeu o benefício da prisão domiciliar, em razão do mesmo diagnóstico relatado pela defesa, sendo que o Paciente se evadiu do sistema 02 meses depois, sendo recapturado apenas em 18/03/2023, permanecendo foragido mais de 03 anos, o que demonstra que a concessão de prisão domiciliar foi infrutífera”.

4.
A discussão a respeito do pedido de prisão domiciliar perdeu o objeto quando foi apreciado pelo juízo de 1º grau, quando analisou os requisitos e entendeu pela não concessão do benefício. O objetivo da impetração foi alcançado com a apreciação do pedido e a sucessão de atos processuais praticados pelo juízo coator competente.

5. Habeas Corpus não conhecido em face da perda superveniente do objeto. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em
não conhecer a ordem impetrada
, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de fevereiro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado por advogado em favor de
HELILTON PAULO FERREIRA GUEDES,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA
,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0013057-16.2017.8.14.0005.

O impetrante aduz, nas razões da Ação Constitucional de ID 17058759, que o paciente está preso na Unidade de Custódia e Reinserção de Vitória do Xingu-PA, em regime fechado, onde vem cumprindo pena de 25 (vinte e cinco) anos de prisão. Assevera que o coato é portador de doença grave (colecistite – pedra na vesícula), apresentando crises constantes, inclusive, quando estas ocorrem há necessidade de ser levado para o hospital.

Aduz que requereu ao juízo coator a prisão domiciliar, para tratamento de saúde, cujo pedido se encontra pendente de apreciação desde 19/04/2023, mesmo com a juntada de laudo médico.

Alega
constrangimento ilegal, por: necessitar de intensos tratamentos de saúde, em razão do acometimento de doença grave e da não realização de tratamento, não oferecido pela casa penal; excesso de prazo para apreciação da do pedido de prisão domiciliar. Requer, ainda, a concessão de prisão domiciliar.

Por tais razões, requer a concessão da medida
liminar
. Junta a estes autos eletrônicos documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 17077926).

As informações da Autoridade Coatora foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID 17153718.

O representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo não conhecimento, em face da perda do objeto, pois o pedido de concessão de prisão domiciliar foi apreciado e indeferido pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA (ID 17254863).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Como consignado no relatório, o impetrante alega que o coato está sofrendo constrangimento ilegal,
por necessitar de intensos tratamentos de saúde, em razão do acometimento de doença grave, da não realização de tratamento, não oferecido pela casa penal e, excesso de prazo para apreciação da do pedido de prisão domiciliar, requerendo, ainda, a concessão de prisão domiciliar.

Após consulta aos sistemas PJE e SEEU, constata-se que nos autos da Ação Penal originaria de nº
0013057-16.2017.8.14.0005
,
o pedido de concessão de prisão domiciliar foi apreciado e indeferido, pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira-PA
(ID
17153718
). Transcrevo a decisão nos pontos de interesse:

(...).
II – FUNDAMENTAÇÃO

Oportuno registrar que somente em situações excepcionais é admitida a concessão de prisão domiciliar aos apenados em regime fechado, mormente nos casos de doença grave que não podem ser devidamente tratadas na própria unidade prisional.

Nesse sentido, é imprescindível que esteja demonstrado que o tratamento médico do qual o apenado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, de forma a recomendar que seja prestado em âmbito domiciliar.

Verifica-se que o apenado ainda não teve a marcação do procedimento cirúrgico do qual necessita, em que pese, aparentemente, já tenha sido iniciado o trâmite perante a Central de Regulação.

De acordo com o relatório de saúde apresentado pela SEAP, denota-se que o apenado passa por crises de dores em razão do problema apresentado. No entanto, não há qualquer prova ou indicativo de que, em casa, o apenado receberá tratamento mais adequado do que aquele ministrado na Casa Penal.

Na verdade, não busca a defesa, necessariamente, a concessão de prisão domiciliar, mas, sim, que o apenado seja logo submetido à cirurgia, de modo que, ainda que o pleito fosse deferido, certamente a enfermidade ainda não seria curada.

Assim, por ora, entendo que a prisão domiciliar não deve ser acolhida.

III – CONCLUSÃO

Em razão de todo o exposto, por ora, o pedido
indefiro
de concessão de prisão domiciliar para tratamento de saúde, o que não impede a reavaliação do caso após a realização da cirurgia e eventual necessidade de recuperação em domicílio.

Oficie-se
à SEAP para que apresente, no prazo de 05 dias, relatório de saúde atualizado do apenado, bem como apresente a documentação pertinente à solicitação de cirurgia acima referida.
(...).

Destaco, também, as informações prestadas pelo juízo coator (ID nº 17153718):

(...). Em 24/11/2023, o pedido de concessão de prisão domiciliar foi indeferido, oportunidade em que foi determinado que a SEAP apresentasse a documentação pertinente à solicitação de cirurgia do apenado (anexo).

Ressalto, por fim, que, em 02/07/2019, o apenado já recebeu o benefício da prisão domiciliar, em razão do mesmo diagnóstico relatado pela defesa, sendo que o Paciente evadiu do sistema apenas 02 meses depois, sendo recapturado apenas em 18/03/2023, portanto, mais de 03 anos depois, o que demonstra que, na ocasião, a concessão de prisão domiciliar foi infrutífera (documentos anexos). (...).

Conforme a orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores, é inadequada a impetração de
habeas corpus
em substituição a recurso constitucional próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade em que seja recomendável conceder a ordem de ofício (HC n. 472.649/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/10/2018).

No caso, não se verifica a excepcionalidade acima mencionada.

Isso porque a discussão a respeito do pedido de prisão domiciliar perdeu o objeto quando foi apreciado pelo juízo de 1º grau
, ocasião em que o magistrado coator analisou os requisitos e a necessidade da não concessão do benefício.

Na fase atual do processo, cujo objetivo foi alcançado com a apreciação do pedido e a sucessão de atos processuais praticados pelo juízo coator competente. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO SUBSTITUTIVO. PLEITO APRECIADO NO CURSO DA AÇÃO MANDAMENTAL. CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A apreciação do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar pelo juízo de origem esvazia o interesse no prosseguimento mandamus em que se alega constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para decisão do pleito, resultando na perda superveniente do objeto, a ensejar a extinção do processo sem análise do mérito. 2. Ademais, na espécie, não há que se falar em concessão oficiosa da ordem a fim de permitir o cumprimento da custódia em regime domiciliar, haja vista que embora os filhos da coacta sejam menores de 12 anos, o crime imputado à paciente foi cometido mediante violência à pessoa (tentativa de homicídio qualificado), afastando a possibilidade de concessão da prisão domiciliar na forma dos precedentes das Cortes de Superposição, sendo certo, ainda, que as condições pessoais favoráveis da coacta, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ. 3. Habeas Corpus prejudicado e ordem não conhecida.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0805467-57.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 20/06/2023).

Pelo exposto e fundamentos apresentados, acompanho o parecer ministerial e
não conheço da presente Ação Constitucional,
em razão da perda superveniente do objeto do
writ
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 27/02/2024